Tribunal: TJES
Processo: 0000187-79.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-79.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VANDERSON JONAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente a Ação Previdenciária, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-acidente ao autor no valor equivalente a 50% do salário-mínimo vigente, a partir de 31/07/2015. O INSS sustenta que o valor do benefício deve ser calculado com base no salário-benefício, conforme previsto na Lei nº 8.213/91, e requer a aplicação da Súmula nº 111 do STJ para o cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do auxílio-acidente deve ser o salário-benefício, nos termos da Lei nº 8.213/91, e não o salário-mínimo; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar a Súmula nº 111 do STJ, incidindo apenas sobre as prestações vencidas até a data da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente deve ser calculado com base no salário-benefício, e não no salário-mínimo.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que o cálculo do auxílio-acidente deve tomar por base o salário-benefício, em conformidade com o disposto nos artigos 29 e 86 da Lei nº 8.213/91, e não o salário-mínimo.

A Súmula nº 111 do STJ determina que, nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as prestações vencidas até a data da sentença, não abrangendo parcelas vincendas, devendo tal orientação ser observada no cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do auxílio-acidente é o salário-benefício, conforme o artigo 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre as prestações vencidas até a data da sentença, em observância à Súmula nº 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 1º; CPC, arts. 82, § 2º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 111; TJRJ, APL nº 02215261720128190001, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 17/04/2020; TJSP, AI nº 2200292-98.2022.8.26.0000, Rel. Luiz De Lorenzi, j. 31/10/2022; TJMG, Ap Cível nº 0077865-65.2010.8.13.0114, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 28/02/2024; TJMS, Ap Cível nº 0802250-88.2022.8.12.0002, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 31/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000187-79.2016.8.08.0056

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: VANDERSON JONAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 10927343, por meio da qual o MM Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da presente “
Ação Previdenciária
” ajuizada por Vanderson Jonas em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a autarquia previdenciária “
a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, a partir da data de 31/07/2015 e a efetuar, mensalmente, o pagamento do referido benefício ao autor, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente”
.

Em suas razões recursais (ID 10927346) o INSS pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que a fixação do valor do benefício não deve seguir o parâmetro determinado no dispositivo da sentença (salário-mínimo), mas sim o disposto na Lei nº 8.213/91; e
(ii)

necessidade de aplicação do disposto na Súmula nº 111 do STJ.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Nos termos do que dispõe o artigo 86, § 1º da Lei 8.213/91, a base de cálculo do auxílio-acidente é o salário benefício.
In verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinquenta por cento do salário-de-benefício
e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

No mesmo sentido, destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO À AUTORA, DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NO VALOR MENSAL IGUAL A 50% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A BASE DE CÁLCULO DO AUXÍLIO-ACIDENTE É O SALÁRIO DE BENEFÍCIO, CALCULADO SEGUNDO REGRA DOS ARTS. 29 E 86, § 1º DA LEI N. 8.213/91
. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - APL: 02215261720128190001, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 17/04/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-27)

ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - BASE DE CÁLCULO - ADOÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO QUE NORTEOU O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE O PRECEDEU - ADMISSIBILIDADE.
“
O auxílio-acidente concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença terá como base de cálculo o salário-de-benefício que fomentou o pagamento de tal benefício temporário conforme artigo 104, § 1º, do Decreto nº 3.048/99”
. (TJSP - AI: 22002929820228260000 SP 2200292-98.2022.8.26.0000, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 31/10/2022, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2022)

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto, para que se determine o pagamento do auxílio-acidente tendo como base de cálculo o valor do salário-benefício, conforme determina o artigo 86, § 1º da Lei 8.213/91.

O Apelante ainda pugna pela aplicação da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
”.

A partir da leitura da sentença verifica-se que, quanto aos honorários sucumbenciais, assim constou: “
Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma dos artigos 82, §2º, e 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil
”.

Assim, em que pese silente a sentença neste ponto, o cálculo dos honorários advocatícios deverá ser realizado levando-se em consideração o disposto no referido enunciado sumular do C. Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CAPACIDADE LABORATIVA - REDUÇÃO - COMPROVAÇÃO - LAUDO PERICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 111 DO STJ - RECURSO - PROVIMENTO PARCIAL. [...]
Nos termos da Súmula 111 do STJ, a condenação da Autarquia ao pagamento de honorários de sucumbência deverá ser calculada com base nas parcelas vencidas até a data de publicação da sentença. Recurso conhecido, dado parcial provimento.
(TJMG - Ap Cível: 0077865-65.2010.8.13.0114, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/02/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA EC N.º 113/2021 – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 111 DO STJ NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Tratando-se do arbitramento de verba honorária advocatícia em ações previdenciárias, deve-se seguir a orientação da Súmula 111 do STJ
. (TJMS - Apelação Cível: 0802250-88.2022.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

[...] 1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. A concessão de auxílio-doença pelos mesmos fatos geradores determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência em obediência ao disposto no art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99.
3. Quanto aos honorários advocatícios, na época de sua fixação, observar-se-á a Súmula 111 do STJ conforme decidido no Tema nº 1105 do STJ.
(TJSP - Remessa Necessária Cível: 10202728220238260554 Santo André, Relator: Ricardo Graccho, Data de Julgamento: 25/09/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar:
(i)
que o pagamento do auxílio-acidente tenha como base de cálculo o valor do salário-benefício, conforme determina o artigo 86, § 1º da Lei 8.213/91 e
(ii)
que o cálculo dos honorários advocatícios seja realizado levando-se em consideração o disposto na Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar
provimento ao recurso.